Tribunal: TJDFT
Processo: 0714961-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RESCALDO. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PERÍCIA FONOGRÁFICA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E CONCORDÂNCIA DE INTERLOCUTOR ENVOLVIDO. DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO.
I - Não se pode compelir a terceiro a produzir prova contra si mesmo, diante do seu direito de não autoincriminação.
II - Ausente manifestação expressa do interlocutor, esposo da paciente, com assinatura conjunta de pedido de perícia fonográfica com a ressalva de que concorda em produzir prova contra si mesmo, não há que se falar em ilegalidade na decisão que indefere a produção da prova.
III - Ordem denegada.